Tribunal: TJDFT
Processo: 0715191-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715191-58.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA RECORRIDO: ARMANDO THOMAZ DE MAGALHAES NETO, BANCO BRADESCO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., nos autos de cumprimento de sentença, contra a decisão do juízo a quo que: a) rejeitou a impugnação apresentada; b) manteve o bloqueio judicial, bem como o valor da multa aplicada pela desobediência à ordem judicial pela parte impugnante e c) determinou, uma vez preclusa a decisão, a expedição de alvará/ofício de transferência da quantia bloqueada em favor da parte credora. É o relatório. Reza o art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, que caberá ao relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Portanto, analiso primeiramente os requisitos recursais de admissibilidade. Nos termos dos arts. 42 da Lei n. 9.099/95 e 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível se interposto contra sentença, não sendo previsto o seu cabimento contra decisão interlocutória. Na espécie, trata-se de recurso inominado interposto contra decisão que rejeitou a impugnação apresentada e determinou, uma vez preclusa a decisão, a expedição de alvará/ofício de transferência da quantia bloqueada em favor da parte credora. Nesse contexto, considerando que a decisão apenas rejeitou a impugnação apresentada, tem-se que o recurso cabível seria o agravo de instrumento, sendo descartada a hipótese de cabimento de recurso inominado, pois não se verifica a extinção da execução (art. 203, §1o, CPC). Nesses casos é inaplicável o "Princípio da Fungibilidade", pois, ainda que ultrapassada a barreira da inexistência de erro grosseiro (ou existência de dúvida objetiva razoável), o agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos do recurso inominado, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental, o recurso é manifestamente inadmissível. Nesse sentido: Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021. Ante o exposto, com fulcro no art. 11, IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ser manifestamente inadmissível. Sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito